Tribunal: STF
Processo: ARE 1248604
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. UNIÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DECLARAÇÕES DESRESPEITOSAS DE MEMBRO DO MPF CONTRA PROMOTORA DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO FUNCIONAL. EXCESSO. CONSTRANGIMENTO. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
     1. Na hipótese vertente, uma Promotora de Justiça do Estado de Pernambuco ajuizou a presente ação de reparação de danos morais contra a UNIÃO, aduzindo ter sido vítima de declarações descorteses e desrespeitosas, que macularam a sua reputação profissional, oriundas de um membro do Ministério Público Federal no exercício da função.
     2. Sobre o tema responsabilidade civil do Estado, ensina a melhor doutrina que o Poder Público, como qualquer sujeito de direito, obriga-se a reparar economicamente os danos que seus servidores (em sentido amplo) causarem ao patrimônio jurídico de outrem, através de comportamentos lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, puramente fáticos ou jurídicos, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. É a tese da responsabilidade objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.
     3. No caso dos autos, destaca-se do parecer lavrado no HC 166610-PE e da manifestação do Subprocurador-Geral da República na Sindicância nº 1.00.002.000084/2011-96, trechos que em muito extrapolam os limites da crítica técnica à peça processual da autora ou ao exercício profissional no caso em que ela atuava, justificando a responsabilização do Estado, como por exemplo: ‘- A denúncia, com efeito, se constitui num amontoado de afirmações ilógicas, imprecisas e, sobretudo, irrelevantes penalmente, a par da redação reprovável que espelha, com erros de concordância, inclusive (...);- Afora a deplorável redação, que dá um atestado nada lisonjeiro à subscritora da vestibular (...);- Apesar da péssima redação, que não se admite nem mesmo em bancos do curso ginasial (...);- É estupidez sobre estupidez (...);- No item 7 a denúncia é absolutamente ininteligível, graças à desastrosa redação que espelha (...)’.
    4. Por outro lado, a responsabilidade civil somente é elidida pelo caso fortuito, força maior ou pela culpa exclusiva da vítima, o que não é o caso dos autos, ou atenuada pela culpa parcial do lesado no evento danoso.
     5. Conclui-se que o Estado (UNIÃO) gerou um dano específico, produziu um evento lesivo, o que reclama a aplicação da responsabilidade objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar, eis que se identifica o nexo de causalidade entre o comportamento danoso e o dano propriamente dito, estando presentes todos os pressupostos necessários para imputar À UNIÃO a responsabilidade civil objetiva pela reparação dos danos morais causados à Autora pela ação do Membro do Ministério Público Federal.
     6. Embora não se possa quantificar a intensidade da dor sofrida pela autora, é certo que a indenização não pode representar um enriquecimento sem causa dos beneficiários, o que ocorre se o valor se mostrar injustificadamente exorbitante. Assim, o montante da indenização por danos morais deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, os abalos causados à autora lesada.
     7. Aplicando o princípio da lógica do razoável e considerando o grau de reprovação da conduta lesiva, a intensidade e durabilidade do dano sofrido pelo autora, bem como a capacidade econômica do ofensor e da ofendida, mantém-se o valor dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), tal como fixado pelo ilustre sentenciante.
     8. No tocante aos juros de mora, objeto do recurso interposto, estes são devidos, a contar do evento danoso, a teor da Súmula nº 54 do STJ, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97).
     9. Apelação da UNIÃO parcialmente provida para reduzir o percentual dos juros de mora arbitrados” (págs. 183-184 do documento eletrônico 9).
    O Ministério Público Federal opôs embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto ao princípio da independência funcional do Ministério Público. Destaco a ementa desse julgado, no que importa:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA.
    [...]
    5. O julgado foi omisso, entretanto, quanto ao princípio da independência funcional do Ministério Público que, segundo o embargante, afastaria a responsabilidade, devendo a lacuna ser preenchida.
    6. Como corolário da independência funcional, o legislador conferiu aos membros do MP a prerrogativa da imunidade funcional ou judiciária. O art. 41, V, da Lei Orgânica Nacional (Lei nº 8.625/93), prevê como prerrogativa dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional.
    7. No entanto, no caso dos autos, as expressões utilizadas consubstanciam excesso não protegido pela imunidade. Ainda que tenham sido usadas no exercício de atividade funcional, os excessos ultrapassam os fatos ocorridos nos autos e o atuar funcional no caso específico, tendo ofendido a autora de uma forma geral.
    8. Ainda quanto ao tema, transcrevo, por ser bastante esclarecedor, trecho da sentença:
    ‘Nesse aspecto, adianta-se não se desconhecer a importância da independência funcional conferida ao órgão ministerial, muito menos do valor da inviolabilidade prevista no art. 41, V, da Lei n. 8.625/93, de que gozam os representantes do MP no exercício da função, os quais inegavelmente desempenham papel essencial à justiça e à democracia. Não há a menor dúvida de que tais prerrogativas permitem aos membros do Parquet uma atuação muito mais independente, segura e ativa em prol da concretização dos valores supracitados.
    Tenho, no entanto, que as referidas prerrogativas não são absolutas, devendo ser exercidas com razoabilidade, sob pena de por em xeque a sua própria existência. Encarar a inviolabilidade prevista no art. 41, V, da Lei n. 8.625/93 como absoluta por exemplo, inviabilizaria a interpretação sistemática do mesmo diploma normativo, que, no art. 43, IX, expressamente disciplina a existência do dever de ‘tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça’.
    Nessa senda, entendo que a independência e a inviolabilidade conferidas ao membro do MP devem ser praticadas nos limites da lei, sem abusos que possam vulnerar direitos personalíssimos das partes, cujas feições são igualmente constitucionais.
    Dito isso, registro que, a meu ver, o caso em exame revela a existência dos três elementos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil do estado, a saber: (a) a ação administrativa (manifestação [parecer] do membro do Ministério Público Federal, instituição componente da União); (b) o dano moral (em razão das declarações descorteses e desrespeitosas firmadas contra a autora no aludido parecer); e (c) o nexo causal entre eles.
    Penso, também, que as manifestações do representante ministerial excederam, em muito, o limite da crítica técnica à peça processual da autora ou ao exercício profissional no caso em que ela atuava, justificando a responsabilização do estado. As palavras foram dirigidas direta e desproporcionalmente à suplicante, questionando até a forma de ingresso desta na carreira do MPPE’.
    9. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes” (págs. 282-283 do documento eletrônico 9). 
    No RE interposto pelo Ministério Público Federal, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 127, § 1°, da mesma Carta sob o argumento de que a manifestação do membro do MPF,
    “[...] embora de fato tenha se mostrado contundente, como não poderia deixar de ser, diante da gravidade dos fatos que a ora recorrida imputou àquele denunciado na inicial acusatória cuja inépcia era e é flagrante (Id. 4058300.203722) e das sérias violações ao direito à liberdade de Luciano da Silva Arimatéa que dali poderiam advir, no entanto, não extrapolou os limites de sua livre manifestação, corolário indissociável de sua atividade-fim, manifestação essa protegida, como já destacado, pelo princípio da independência funcional, sem o qual o Órgão perderia muito da sua autonomia e iniciativa, o que prejudicaria toda a sociedade, já que estamos falando de instituição destacada pela Constituição Federal como essencial à Justiça” (pág. 321 do documento eletrônico 9).
    Por sua vez, no RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 37, § 6°, e 127, § 1°, da mesma Carta, tendo em vista que não houve comprovação de ato ilícito que configure a responsabilidade civil do Estado. Afirma, ainda, que o membro do Ministério Público teria agido no estrito cumprimento do dever legal, com base no princípio da independência funcional.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento dos recursos extraordinários (documento eletrônico 13).
    Os recursos não merecem acolhida.
    O Tribunal de origem concluiu estarem presentes os pressupostos necessários para imputar à União a responsabilidade civil objetiva decorrente de atos praticados por membro do Ministério Público Federal, o que enseja a reparação pelos danos morais causados à ora recorrida. Conforme consignado no acórdão recorrido, a atuação do referido agente teria extrapolado os limites de sua independência funcional, o que se observa do seguinte trecho da decisão:
    “Ressalte-se que, como corolário da independência funcional, o legislador conferiu aos membros do MP, a prerrogativa da imunidade funcional ou judiciária, a exemplo da imunidade profissional assegurada aos advogados.
    O art. 41, V, da Lei Orgânica Nacional (Lei nº 8.625/93), prevê como prerrogativa dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional.
    No caso dos autos, parece-me que a alegada omissão diz respeito à imunidade judiciária pelos atos praticados no exercício da atividade funcional, ou seja, inviolabilidade pelas opiniões ou manifestações lançadas nos autos.
    No entanto, tenho comigo que, no caso dos autos, as expressões utilizadas consubstanciam excesso não protegido pela imunidade. Ainda que tenham sido usadas no exercício de atividade funcional, os excessos ultrapassam os fatos ocorridos nos autos e o atuar funcional no caso específico, ofendendo a autora de uma forma geral.
    Embora o ato praticado tenha integrado o acervo de atribuições do MP, vislumbro a existência do animus de difamar, injuriar, ou desmoralizar, restando configurado o ilícito civil.
    Ainda quanto ao tema, transcrevo, por ser bastante esclarecedor, trecho da sentença:
    ‘Nesse aspecto, adianta-se não se desconhecer a importância da independência funcional conferida ao órgão ministerial, muito menos do valor da inviolabilidade prevista no art. 41, V, da Lei n. 8.625/93, de que gozam os representantes do MP no exercício da função, os quais inegavelmente desempenham papel essencial à justiça e à democracia. Não há a menor dúvida de que tais prerrogativas permitem aos membros do Parquet uma atuação muito mais independente, segura e ativa em prol da concretização dos valores supracitados.
    Tenho, no entanto, que as referidas prerrogativas não são absolutas, devendo ser exercidas com razoabilidade, sob pena de por em xeque a sua própria existência. Encarar a inviolabilidade prevista no art. 41, V, da Lei n. 8.625/93 como absoluta por exemplo, inviabilizaria a interpretação sistemática do mesmo diploma normativo, que, no art. 43, IX, expressamente disciplina a existência do dever de ‘tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça’.
    Nessa senda, entendo que a independência e a inviolabilidade conferidas ao membro do MP devem ser praticadas nos limites da lei, sem abusos que possam vulnerar direitos personalíssimos das partes, cujas feições são igualmente constitucionais.
    Dito isso, registro que, a meu ver, o caso em exame revela a existência dos três elementos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil do estado, a saber: (a) a ação administrativa (manifestação [parecer] do membro do Ministério Público Federal, instituição componente da União); (b) o dano moral (em razão das declarações descorteses e desrespeitosas firmadas contra a autora no aludido parecer); e (c) o nexo causal entre eles.
    Penso, também, que as manifestações do representante ministerial excederam, em muito, o limite da crítica técnica à peça processual da autora ou ao exercício profissional no caso em que ela atuava, justificando a responsabilização do estado. As palavras foram dirigidas direta e desproporcionalmente à suplicante, questionando até a forma de ingresso desta na carreira do MPPE’” (págs. 280-281 do documento eletrônico 9, grifei).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 8.625/1993), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DANOS MORAIS. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. IMUNIDADE PROFISSIONAL. OFENSA INDIRETA. 
    1. A imunidade profissional do advogado, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes: AI 474.978-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30/3/2007, e RE 585.428-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/3/2011.
    2. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO CONTRA ADVOGADO JUNTO AO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB/RS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO EXTRAPOLADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.’
    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 798.626-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DOS RECORRENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424) E NO ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÕES REALIZADAS POR ADVOGADO EM JUÍZO. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE. LIMITES LEGAIS (LEI 8.906/94). OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
    AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 874.808-AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 956.285-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. NEXO DE CAUSALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 919.016-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator